Tribunal: TJDFT
Processo: 0751749-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPORTAGEM SUPOSTAMENTE MENTIROSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUPRIMIR PARTE DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.
2. Na presente hipótese, existem valores igualmente tutelados: a liberdade de expressão, a honra e imagem das pessoas envolvidas, de modo que se torna necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, possibilitando o contraditório e a ampla defesa à parte ré.
3. Recurso conhecido e não provido.